Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-54.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008567-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO - CPF: 571.680.081-53 (EMBARGANTE), SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO - CPF: 744.718.809-34 (EMBARGANTE), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (EMBARGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008567-54.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0000654-25.2002.8.11.0037 onde litiga com FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 152093155 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 153270211 ocorrência de omissão quanto a inobservância do bem dado em garantia no título executivo/ afronta ao artigo 851 do cpc/ violação do princípio da menor onerosidade do devedor - art 805 do CPC. Assim, em prol da segurança jurídica e menor onerosidade ao executado, este Embargante clama pela reforma da decisão, para que haja o aclaramento do v. decisium ao que tange a ausência dos requisitos autorizadores para realização de nova penhora nos autos executórios, sem que haja a devida verificação se o bem ofertado em garantia é cabal a liquidar o débito exequendo, nos termos do artigo 1.022, II, e 489 § 1º, inciso IV do CPC, e por ora seja levantado todas as penhoras posteriores, além disso que se suspenda nova tentativa de constrição até que se promova a avaliação da 1ª penhora;

Requer sejam admitidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com caráter infringente, modificativos e prequestionador, objetivando o suprimento das omissões existentes no v. acórdão, aclarar a omissão existente quanto ao determinado nos artigos 851 e 805 ambos do Código de Processo Civil, bem como fundamentar a aplicação ou não dos precedentes acima indicados e aplicáveis ao caso, sob pena de afronta aos arts. 1.022, II, 489, §1°, IV c/c art. 851, 805, todos do CPC; e enunciado 98 do STJ, além da afronta ao devido processo legal e menor onerosidade do devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta, em 16/04/2002, por FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA em face de ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO e SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO, que tem por objeto Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, emitido em 09/12/1999, na qual foi oferecido em garantia hipotecária 01 (um) lote de terras com área de 400 (quatrocentos) hectares, desmembrado de uma área maior, denominado “Flor da Mata” situado no Município de Diamantino/MT.

Na inicial, foi apontado que o valor do débito perfaz a quantia de R$ 242.992,53 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

Em 15/10/2003, foi realizada a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, de matrícula nº 31.116, do RGI de Diamantino-MT, o qual pertence aos executados/agravantes, ainda pendente de avaliação.

Os executados/agravantes opuseram Embargos à Execução que, no entanto, foi julgado improcedente.

Diante da não localização do imóvel penhorado para avaliação e pedido formulado pela parte exequente, o processo foi suspenso por determinação do Juízo.

Ato seguinte, foi requerido pela parte exequente e deferida pelo juízo, a penhora dos bens imóveis registrados nas matrículas nº 31.116, nº. 16.531 e nº. 31.196, todas no cartório de Diamantino/MT, e matrícula nº. 13.727 referente ao cartório de Lucas do Rio Verde, bem como o bloqueio da quantia de R$ 146,25 e restrição/penhora do veículo Honda, Fit LX Flex, placa NUA7377.

Os executados chamaram o feito à ordem, pugnando pela realização da avaliação do imóvel registrado sob a matrícula nº. 31.116, do CRI de Diamantino e levantamento das penhoras realizadas nos imóveis de nº. 16.531, nº. 31.196 e nº. 13.727 e do veículo penhorado.

Após a manifestação da parte Exequente, o Juiz a quo entendeu pela inexistência de excesso de penhora a justificar o levantamento requerido e indeferiu o pleito.

No mais, determinou a baixa da penhora inserida sobre os imóveis registrados nas matrículas n. 16.531 do CRI de Diamantino e n. 13.727 do CRI de Lucas do Rio Verde, conforme pleiteado pelo exequente.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, não obstante a norma contida no § 3º do artigo 835 do CPC, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, haja vista que a garantia é instituída em benefício daquele e não deste.

A propósito:

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículos. Pedido de liberação rejeitado pela decisão agravada. Alegação de que a penhora deve se limitar ao imóvel dado em garantia hipotecária. Preferência que apenas pode ser invocada pelo credor. Contrição sobre bem diverso daquele dado em garantia. Possibilidade. Relativização do § 3º do artigo 835 do CPC admitida. Interesse do credor. Precedentes. Mantença. A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste. Aplicar a regra do § 3º do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor com garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido” (TJ-PR, AI: 0067127- 36.2020.8.16.0000, Rel.: Des. HAMILTON MUSSI CORREA, 15ª Câmara Cível, Julgado em 08/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA REAL NO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. 1. Em execução de crédito com garantia real, a penhora preferencial estabelecida no § 3º do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, e não pelo devedor, uma vez que a garantia é instituída em benefício daquele. Inteligência dos artigos 835, caput, § 3º, e 797, do CPC. 2. No voto condutor do acórdão constam os motivos que levaram à manutenção da penhora efetivada nos autos, razão pela qual não há falar-se em omissão. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, hipótese não verificada no caso concreto. 4. Os embargos de declaração não têm aptidão para provocar o reexame de questão decidida no julgamento do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJ-GO, AI: 0235516-88.2020.809.0000, Relator: Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da restrição veicular, das averbações premonitórias dos imóveis e da penhora de imóvel. Irresignação da parte executada. Cabimento em parte. Cancelamento da averbação premonitória. Possibilidade. Execução garantida por penhora de imóvel e de veículo. Aplicação do § 2º do art. 828 do CPC. Levantamento da restrição de licenciamento/transferência e da penhora do veículo Placa EKS-5566, de propriedade do agravante. Possibilidade. No primeiro acordo firmado, restou expressamente acordado o desbloqueio do referido bem móvel, sendo certo que no segundo acordo, que substituiu o primeiro, essa penhora não foi renovada. Levantamento da penhora determinada. Demais penhoras que devem ser mantidas por expressa previsão no acordo. Alegação de excesso de penhora. Afastamento. Ausência de avaliação dos bens penhorados. Recurso provido em parte.” (TJ-SP, AI: 2144507-88.2021.8.26.0000, Relator: Walter Barone, 24ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNICA. VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 797 do CPC, ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução se realizará no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. 2. Inexistindo título legal à preferência, os valores serão distribuídos entre os concorrentes, observada a anterioridade da penhora (art. 908, § 2º, do CPC). 3. A despeito da constatação do direito de preferência do crédito, deve ser indeferido o pedido de levantamento da penhora se ausente a comprovação do valor em que o imóvel foi avaliado. 4. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MG, AI: 10702130523419006, Relator: Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2022)

Não se pode perder de vista, ademais, que, nos termos do art. 797 do CPC, ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução se realizará no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Cabe ressaltar ainda, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel dado como garantia e penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.

Assim, diante da necessidade de certificação do valor da avalição do imóvel, não há como se deferir, neste momento processual, o pedido de levantamento da penhora.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Não obstante a norma contida no § 3º do artigo 835 do CPC, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, haja vista que a garantia é instituída em benefício daquele e não deste.

Nos termos do art. 797, do CPC, ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução se realizará no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Cabe ressaltar, também, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel dado em garantia e penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.

Assim, diante da necessidade de certificação do valor da avalição do imóvel, não há como se deferir, neste momento processual, o pedido de levantamento da penhora.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023